Tribunal: TCU
Processo: 010.789/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interpostos contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes e condenou-os ao pagamento de débito e de multa em razão de irregularidades na aplicação de recursos de convênio que tinha por objeto dar apoio técnico e financeiro para Aquisição de Medicamentos, visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde - SUS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Sobieski & Sobieski Ltda. e Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos Ltda., contra o Acórdão 5330/2021-TCU-Primeira Câmara , relatado pelo E. Ministro Jorge Oliveira; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razoes expostas pelo Relator, e com fundamento nos artigos 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração e, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e demais interessados.